Tribunal: CARF
Processo: 11128.722250/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722250/2012-26
ACÓRDÃO
3002-002.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILHELMSEN SHIPS SERVICE DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 29/05/2012
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA
CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722250/2012-26
2
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão da Delegacia de
Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa prevista na
alínea “e,” do inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, pela não prestação de informações
sobre veículo ou carga transportada, constituindo-se um crédito tributário no valor de R$5.000,00.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de auto de infração (fls. 17 a 30) lavrado em 29 de maio de 2012 para
aplicar multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37 de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833 de 29 de
dezembro de 2003, pela não prestação de informações sobre veículo ou carga
transportada, constituindo-se um crédito tributário no valor de R$5.000,00.
Conforme descrito no Auto de Infração a Impugnante protocolou a Petição Eqvib
no 10120.001141/0512-95 (fls. 02 a 05) solicitando o desbloqueio, no sistema
CARGA, dos manifestos eletrônicos no 1512501115375, 1512B01115297,
1512501115367, 1512501116096 (fls. 06 a 16), pois estes foram alterados e
vinculados fora do prazo de 48 horas previsto no Art. 22, II, ‘d’ da Instrução
Normativa RFB n° 800/2007, o que ocasionou bloqueio automático pelo sistema.
De acordo com pesquisa no Siscomex Carga, verifica-se que a Interessada figura
como transportador responsável, portanto obrigado a prestar as informações à
RFB.
A Impugnante (fls. 38 a 61) ostenta em sua defesa administrativa,
preliminarmente, a inépcia da autuação, pois o Auto de Infração não faculta à
Impugnante a apresentação de sua defesa, uma vez que não apresenta elementos
de prova do ilícito. Sustenta igualmente a ilegitimidade passiva, com base no Art.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722250/2012-26
3
44 da Instrução Normativa n° 28/1994, uma vez que atua somente na condição de
agente marítimo, não podendo se responsabilizar por atos do transportador.
Expõem súmula n° 192 do TRF a qual afirma que:
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos
do Decreto-Lei 37, de 1966.”
Aduz que não há nexo de causalidade entre a Impugnante e a conduta
supostamente praticada por ela em razão das repentinas restrições impostas pelo
governo argentino na concessão de Licenças de Importação às montadoras
daquele país.Cita que tais medidas afetaram especificamente ao caso que ora se
debate, segue trecho:
“• Tasco DB128 / BD134: 8 dias de atraso aguardando atracação + 3dias atracado
em operação lenta para aguardar abertura de espaçono terminal Zarate.
> Navio chegou em Recalada dia 27.11.11 às 17h58.
> Operações começaram somente no dia 6.12.11 às 15h30.”
Argumenta que a Impugnante jamais se furtou da obrigação de prestar a
informação, de modo que a penalidade imposta não é razoável e proporcional.
Segundo a defesa, os motivos esposados na autuação faz presumir que a parte
tida por infratora efetivamente deixou de atender de forma dolosa o
ordenamento estabelecido, causando embaraço ou impedimento à ação da
fiscalização. Colecionou decisões de outras Delegacias de Julgamento para
fundamentar seu argumento de que não ficou caracterizado o embaraço à
fiscalização.
Ao final argui a denúncia espontânea para afastar a penalidade, alegando que o
procedimento só teve início após a notificação pela Impugnante para alteração no
sistema. Segue trecho:
“Portanto, como a infração apontada foi comunicada a repartição fiscal ANTES do
inicio de qualquer procedimento, não se pode falar na aplicação da multa outrora
cominada, pois foi a própria Defendente quem deu ciência por meio do pedido
feito posteriormente para alteração no Sistema Siscomex Carga a fim de que todo
o procedimento fosse concluído a contento.”
Requer, por fim, que seja reconhecida a improcedência do auto de infração.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito, pede a aplicação da denúncia espontânea e que
apenas retificou informações anteriormente prestadas.
É o relatório.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722250/2012-26
4
VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
Incialmente, cumpre-nos analisar o argumento apresentado pela Recorrente no que
tange sua ilegitimidade sob a alegação de inexistência de lei que aplique a multa ao agente
marítimo, o que desde já afasto.
Isto porque, a Recorrente em momento algum nega sua condição de agente
marítimo e representante do transportador estrangeiro, sendo clara sua obrigação, nesta
condição, de prestar informações sobre veículo ou carga transportada. Assim, sobre a questão da
legitimidade nas infrações aduaneiras, os artigos 94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 são claros
para a solução da controvérsia vejamos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;(...)"
(...)
No mesmo sentido, não podemos deixar de citar a disposição prevista no artigo 135
do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: I as pessoas referidas no artigo
anterior; II os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Desta forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente as normas supra
mencionadas legitimam sua responsabilidade em prestar tempestivamente as informações no
Siscomex e, não o fazendo ou fazendo em descumprimento dos prazos estabelecidos na
legislação, comete a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722250/2012-26
5
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de cargas.
Neste sentido, nos termos da Súmula CARF no 185 é latente a aplicabilidade da
multa e da responsabilidade da Recorrente.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Mérito: Denúncia Espontânea
A Recorrente sustenta em suas razões, inaplicabilidade da multa uma vez que não
deixou de prestar informações e que apenas retificou informações anteriormente prestadas,
sendo certo que ao caso não deve ser aplicada qualquer penalidade, especialmente porque
procedimento fiscal foi iniciado somente após a prestação das referidas informações. Contudo,
nenhuma razão lhe assiste.
Isso porque, em momento algum a Recorrente faz prova de que se trata de
retificação de informações e as informações neste sentido em sua peça recursal são genéricas, não
havendo demonstração, tampouco comprovação da existência tempestiva de informações
anteriores com datas precisas de quando foram incialmente prestadas e datas das respectivas
retificações.
Há que se se esclarecer que, conforme descrito no auto de infração, a Recorrente
foi autuada por não ter observado o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para prestar informações
correspondente aos manifestos e seus CE e, embora não tenha se pronunciado sobre os atrasos
devidamente apurados na autuação, reconhece a inobservância dos prazos tentando
desconstituir a penalidade por entender que a autuação e penalidade foi aplicada a partir das
informações prestadas intempestivamente.
Neste ponto, tal qual arguido em impugnação, a Recorrente invoca a
inaplicabilidade da multa em razão da previsão contida no art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350/10. De acordo com seu entendimento a aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea às penalidades de natureza tributária ou administrativa se dá tanto no caso
de descumprimento de obrigações principais, como acessórias.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722250/2012-26
6
Ocorre que este Colegiado tem entendimento consolidado em sentido contrário,
conforme assentado na Sumula CARF no 126, vejamos
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Neste sentido, não há dúvidas nos termos do entendimento fixado que o instituto
da denúncia espontânea não alcança as penalidades decorrentes de infrações à legislação
aduaneira.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 236
DF CARF MF
Original